Tribunal: STF
Processo: ARE 1463044
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    O acórdão do TRF4 foi assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MILITAR. ANISTIADO. TERMO DE ADESÃO. LEI Nº 11.354/2006. AÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO. DEVER DE RESSARCIR. 1. Lide envolvendo o pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos por força de termo de adesão descumprido pelo réu, anistiado político, o qual teria ajuizado ação judicial versando sobre a mesma questão. Alegou a União que, constatado o descumprimento do acordo, o termo de adesão foi anulado, cabendo a restituição da quantia, no montante de R$ 271.863,69, correspondente aos valores pagos ao réu atualizados até 2.10.2012. 2. Anulação do termo de adesão, conforme Portaria Interministerial datada de 26.8.2008, e cessação dos pagamentos em fevereiro de 2009. Em prosseguimento, iniciou-se o processo de cobrança administrativa dos valores apurados pela Marinha do Brasil em 11.9.2012, com a expedição de carta, em 8.10.2012, com a discriminação do valor da dívida e concessão de prazo de 60 dias para a quitação, recebida pelo militar em 30.10.2012 (fl. 39), sem o correspondente pagamento. 3. O prazo prescricional aplicável na hipótese é de 5 anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, em seu art. 1º, cujo termo inicial é data do último ato do processo, o qual, nesse caso, é a cobrança administrativa da dívida apurada sem o pagamento, ou seja, 60 dias a contar do recebimento da carta, prazo que findou em 30.12.2012. 4. A prescrição não corre durante a tramitação do processo administrativo, a teor do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, sendo este o entendimento perfilhado por essa Corte: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC201251010073632, Rel. Des. Fed. MARIA HELENA CISNE, E-DJF2R 14.4.2014. 5. Não decorridos 5 anos entre a data do término do processo administrativo (30.12.2012) e a data do ajuizamento da ação, em 8.10.2015, resta afastada a prescrição. 6. Pelo Termo de Adesão firmado, nos termos da Lei 11.354/2006, foi reconhecida a condição de anistiado político, com previsão do parcelamento das verbas pretéritas, tendo a parte manifestado sua expressa concordância com o valor a ser pago, o prazo, a forma e as condições de pagamento. Além disso, o anistiado declarou não ser parte em ação e se comprometeu a não ingressar em juízo reclamando ou impugnando o valor a ele devido, assim como a desistir de ação ou de recurso, caso estivesse em juízo questionando os efeitos financeiros da anistia, tudo nos termos do art. 2º da Lei n. 11.354/2006. 7. Correto o ato administrativo que determinou a anulação do Termo de Adesão firmado, considerando-se o descumprimento das condições do referido termo ao propor ação requerendo a concessão de promoções, com base no disposto na Lei nº 10.559/2002, sendo cabível o ressarcimento à União dos valores até então pagos por força do acordo. 8. Apelação não provida” (eDOC 10 – ID 2334beb8, p. 7)  



    O acórdão do STJ restou ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME. INVIABILIDADE. 1. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7 do STJ). 2. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial. 3. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, a Súmula 283 do STF. 4. Inviável a análise de matéria que não foi apreciada pelo acórdão recorrido nem ventilada no recurso especial, tendo em vista constituir indevida inovação recursal. 5. Agravo interno desprovido” (eDOC 67 – ID: 7eff3fb7, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto em face do acórdão do TRF4, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a prescrição da pretensão da União em anular o termo de adesão celebrado com o anistiado político.



    Argumenta-se que a anulação do termo de adesão do recorrente se deu através da publicação da Portaria 1.608, de 26/08/2008, sendo certo que a presente demanda foi proposta somente no ano de 2015, não havendo o que se falar, portanto, em devolução de valores(eDOC 15 – ID: e91f35ff, p. 3).



    Sustenta-se, ainda, a ausência do dever de restituir os valores recebidos a título de indenização.



    Aduz-se que, [a]pesar da alegada violação à lei 11.354/06 pela recorrida, fato é que a anulação do termo de adesão pela Portaria 1608/08, não retira o direito do recorrente de receber o valor dos efeitos financeiros retroativos fixado em sua portaria de anistia, objeto do termo de adesão (eDOC 15 – ID: e91f35ff, p. 4).



    Com base nisso, alega-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 666 da repercussão geral, na medida em que a pretensão dos autos não seria imprescritível; e no tema 394 da repercussão geral, tendo em vista que, reconhecida a condição de anistiado político, os efeitos financeiros retroativos fixados na portaria de anistia deveriam ser pagos imediatamente (eDOC 15 – ID: e91f35ff).



    No recurso extraordinário interposto em face do acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. Art. 5º, LIV, LV e XXXVI; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, reitera-se que o termo de adesão do recorrente foi anulado em 2008 (ato administrativo pela recorrida), tendo o recorrente recebido valores a título de termo de adesão da Lei 11354/2006 até 2009, entretanto, a administração pública só ingressou com ação de ressarcimento em 2015, logo restou prescrita a pretensão da União(eDOC 92 – ID: 58784fc8, p. 8).



    Argumenta-se que a controvérsia dos autos deve ser resolvida à luz da prescritibilidade da pretensão da União, nos termos do julgamento do tema 666 da repercussão geral. 



    Sustenta-se que a partir do momento em que o termo de adesão do recorrente foi anulado, com a portaria N.º: 1608/2008, passou a correr o prazo para união ingressar com seu pedido de ressarcimento (eDOC 92 – ID: 58784fc8, p. 12).



    Por fim, propõe-se a aplicação analógica da tese fixada no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, em que se assentou a imprescritibilidade do direito de a União anular os atos de anistia política, assegurando-se, contudo, a não devolução das verbas recebidas (eDOC 92 – ID: 58784fc8, p. 13).



    É o relatório. 



    Tendo em vista que o mérito dos dois recursos extraordinários se confunde e remete, necessariamente, aos fundamentos do acórdão do TRF4, passo a decidi-los conjuntamente. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o anistiado celebrou termo de adesão com a União, a fim de receber os valores de indenização decorrentes da anistia política, tendo, contudo, descumprido as cláusulas do acordo, notadamente no que se refere à proibição de propor ação judicial para discutir a questão, de maneira a reconhecer a validade da anulação do pacto.



    Ato contínuo, ressaltou a obrigatoriedade de restituir ao erário os valores recebidos durante a vigência do termo de adesão e que o início do prazo prescricional quinquenal para a ação judicial correspondente é a data em que encerrado o prazo para pagamento voluntário concedido no bojo de processo administrativo de cobrança. Diante disso, registrou que o prazo para pagamento se encerrou em 30.12.2012, tendo sido ajuizada a presente ação em 8.10.2015, ou seja, sem o transcurso do prazo de cinco anos. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Versa o pedido originário sobre o pretendido ressarcimento ao erário dos valores pagos por força de termo de adesão descumprido pelo réu, anistiado político, o qual teria ajuizado ação judicial versando sobre a mesma questão. Alegou a União que, constatado o descumprimento do acordo, o termo de adesão foi anulado, cabendo a restituição da quantia, no montante de R$ 271.863,69, correspondente aos valores pagos ao réu atualizados até 2.10.2012.



    Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito, não merece prosperar o recurso do réu. 



    O prazo prescricional aplicável na hipótese é de 5 anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, em seu art. 1º (...)



    No caso dos autos, após a assinatura do Termo de Adesão, pelo apelante, a Administração tomou conhecimento da existência de ação judicial proposta pelo anistiado versando sobre o mesmo objeto (processo n. 200751010150503), o que é vedado pelo acordo firmado. Assim, houve a anulação do termo de adesão, conforme Portaria Interministerial datada de 26.8.2008, e a cessação dos pagamentos em fevereiro de 2009. Em prosseguimento, iniciou-se o processo de cobrança administrativa dos valores apurados pela Marinha do Brasil em 11.9.2012, com a expedição de carta ao apelante, em 8.10.2012, com a discriminação do valor da dívida e concessão de prazo de 60 dias para a quitação (fls. 37/38), recebida pelo militar em 30.10.2012 (fl. 39), sem efetuar, entretanto, o correspondente pagamento. 



    Tendo o ato de anulação do Termo de Adesão decorrido de processo administrativo instaurado pela Administração Militar, o prazo prescricional começa a correr a partir da data do último ato do processo, o qual, nesse caso, é a cobrança administrativa da dívida apurada sem o pagamento, ou seja, 60 dias a contar do recebimento da carta, prazo que findou em 30.12.2012.



    (...)



    Assim, não resta prescrita a pretensão da União porquanto não decorridos 5 anos entre a data do término do processo administrativo (30.12.2012) e a data do ajuizamento da ação, em 8.10.2015. 



    No mérito, verifica-se que o réu firmou o Termo de Adesão n. 224 (fls. 12/13), nos termos da Lei 11.354/2006, em que aderiu às condições de pagamento estabelecidas pela Medida Provisória n. 300/2006, aceitando os valores correspondentes à reparação econômica fixada em razão da condição de anistiado, declarada com base na Lei n. 10.559/2002.



    (...)



    Como se observa do texto legal acima transcrito, não há qualquer dúvida quanto à impossibilidade de o militar anistiado receber cumulativamente parcelas acordadas em Termo de Adesão e valores advindos de decisão judicial que modifique a graduação inicialmente fixada.



    (...)



    A concordância expressa no Termo de Adesão não foi apenas com o parcelamento da dívida, mas também com o próprio valor da dívida e com a graduação que lhe foi reconhecida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Assim, o só fato de ajuizar uma ação pleiteando novas promoções na carreira militar, como foi o caso do apelante, já demonstra o descumprimento do que foi pactuado com a Administração. 



    Ainda que se pudesse pleitear judicialmente novas promoções além daquelas reconhecidas pela Comissão de Anistia, a eventual procedência do pedido afetaria o quantum devido fixado na Portaria do Ministro de Estado da Justiça, havendo um grande risco de pagamento em duplicidade, pois ele poderia receber tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, eis que ambos os pagamentos alcançam o mesmo período.



    A Administração, pois, corretamente determinou a anulação do Termo de Adesão pactuado com o réu, sendo cabível o ressarcimento à União dos valores até então pagos por força do acordo” (eDOC 10 – ID: 2334beb8)  



    Nota-se, pois, que a controvérsia dos autos não remonta à eventual imprescritibilidade da pretensão da União, mas sim ao efetivo transcurso do prazo quinquenal para o ajuizamento desta ação. Não há, pois, ofensa ao paradigma invocado, qual seja, o tema 666 da repercussão geral, na medida em que reconhecida a prescritibilidade da pretensão, tendo sido afastada, no caso concreto, unicamente com fundamento na sua não ocorrência.



    Verifica-se, pois, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista que a validade da anulação do termo de adesão pela União remonta ao descumprimento das condições do acordo disciplinadas pela Lei nº 11.354/2006, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o efetivo transcurso do prazo prescricional, com a análise do processo administrativo de cobrança, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1179603 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Reparação econômica. Ajuizamento de ação judicial pelo anistiado. Suspensão do pagamento parcelado. 4. Análise de legislação infraconstitucional. Lei n. 11.354/06. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 723.979 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2013)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente